Tribunal: TJPA
Processo: 0811872-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811872-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: NERIVALDA VIANA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1A. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE SER A PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OSTENTA DIVERSOS OUTROS ANTECEDENTES CRIMINAIS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente que tem contra si imputado o delito de tráfico de drogas.

2
. Pleito conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de filhos menores de idade.

3.
O art. 318, V, do CPP, dispõe que o Juízo poderá conceder prisão domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos.

Da leitura sistemática deste dispositivo legal, muito embora observe-se que não fora o crime pelo qual está sendo acusada a paciente (tráfico de drogas) praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou ainda,
contra seus descendentes
,
da leitura de seus antecedentes criminais anexados ao Id. nº 4157835, verifica-se ostentar a mesma diversos outros crimes, dentre os quais, o procedimento nº 0000421620198140012. Em andamento na vara de combate ao crime organizado da capital, o qual abrange os delitos de tráfico, associação para o tráfico, associação criminosa e delitos do diploma de armas; assim como o procedimento nº 00020321420198140012, o qual tem como capitulação os delitos de roubo simples e furto simples; além de outros procedimentos criminais, os quais cita-se à exemplo de capitulação penal: furto qualificado e lesão corporal e ameaça.

4 - Em síntese, trata-se de paciente que não respeita as circunscrições legais, além de possuir processo tramitando na vara de combate ao crime organizado, não lhe sendo recomendável a concessão da benesse domiciliar sob pena de afronte à garantia da ordem pública.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Nerivalda Viana de Souza.

Impetrante: Venino Tourão Pantoja Junior.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Luiz César Tavares Bibas.

Processo nº:
0811872-17.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Venino Tourão Pantoja Junior
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Nerivalda Viana de Souza
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA
.

Consta na exordial do
writ
que a paciente, na data de 03/11/2020, por volta das 12:30 horas, foi presa em suposto estado de flagrante delito por policiais militares, após denúncias anônimas pelo serviço interativo de que ocorreriam atividades suspeitas em sua residência, e ao adentrarem no referido imóvel encontraram 09 (nove) porções de substância assemelhada a maconha em um fundo falso no assoalho do banheiro, bem como duas porções assemelhadas a oxi de cocaína, bem como foram apreendidas na cozinha uma balança pequena que seria supostamente usada para a pesagem de drogas, e, por fim com a paciente teria sido achado a pecúnia de R$ 31,00 ( trinta e um reais).

Aduz, em suma, que a paciente é possuidora de predicados pessoais favoráveis, e que esta tem direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de no presente caso restarem preenchidos os requisitos do art. 318-A, do CPP.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi por mim indeferida em 02/12/2020 (Id. nº 4094362), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou, em 10/12/2020, consoante Id. 4157822, em resumo, nos seguintes termos (
sic
):

“a. Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (APF), observo que no dia 03/11/2020, por volta de 12h30min, a guarnição da polícia militar de serviço, após comunicado via interativo de denúncias anônimas que davam conta de movimentação suspeita ocorrendo numa residência da flagranteada, se deslocaram até lá, ocasião em que ao adentrarem o recinto encontraram nove porções de substância assemelhada à maconha em um fundo falso no assoalho do banheiro , bem como duas porções de substância assemelhada a óxido de cocaína. Na cozinha foi encontrada ainda uma balança pequena, utilizada para pesagem de entorpecentes. E com a flagranteada foi achado o valor de trinta e um reais. Pelo exposto, NERIVALDA VIANA DE SOUZA foi conduzida à delegacia para os procedimentos de praxe e posteriormente teve sua prisão cautelar decretada, em decisão exarada à data de 04/11/2020.

a. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva

Conforme exposto nos autos, há razões que levam a crer que aparentemente a paciente, em liberdade tende a reiterar condutas criminosas, inclusive voltada ao tráfico de drogas, conforme se depreende da leitura de sua certidão de antecedentes.

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

O comércio de droga, chaga que assola o País de ponta a ponta, é sentida com mais intensidade em alguns lugares, como no caso da comarca de Cametá, onde são frequentes as ocorrências dessa natureza e não se descarta que uma série de outros crimes ocorridos na Comarca têm alguma relação, direta ou indireta, com os delitos de tráficos.

Por estas razões resta demonstrado que é premente a necessidade segregação do paciente, haja vista que, em liberdade, oferece risco eminente à coletividade e a paz social, representando aparente periculosidade, eis que este juízo observou que medidas cautelares diversas da prisão preventiva não seriam suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a manutenção da prisão preventiva da então paciente
NERIVALDA VIANA DE SOUZA
, visto que em liberdade, tende a reiterar condutas criminosas, tratando-se de pessoa potencialmente perigosa.

b.
Com relação aos antecedentes da paciente, segue sua certidão de antecedentes em anexo.

c. Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva

A paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em decisão exarada à data de 04/11/2020”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente pugnando pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Compulsando os presentes autos, vislumbro a possibilidade de concessão da presente ordem, no que tange à concessão de prisão domiciliar, pelos motivos que a seguir trago à lume.

Com efeito, o art. 318, V, do CPP, dispõe que o Juízo poderá conceder prisão domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos, senão veja-se:

“Art. 318.
Poderá
o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

Complementa-se tal inciso com a letra A, do mesmo art., observa-se:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Da leitura sistemática deste dispositivo legal, muito embora observe-se que não fora o crime pelo qual está sendo acusada a paciente (tráfico de drogas) praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou ainda,
contra seus descendentes
,
da leitura de seus antecedentes criminais anexados ao Id. nº 4157835, verifica-se ostentar a mesma diversos outros crimes, dentre os quais, o procedimento nº 0000421620198140012. Em andamento na vara de combate ao crime organizado da capital, o qual abrange os delitos de tráfico, associação para o tráfico, associação criminosa e delitos do diploma de armas; assim como o procedimento nº 00020321420198140012, o qual tem como capitulação os delitos de roubo simples e furto simples; além de outros procedimentos criminais, os quais cita-se à exemplo de capitulação penal: furto qualificado e lesão corporal e ameaça.

Em síntese, trata-se de paciente que não respeita as circunscrições legais, além de possuir processo tramitando na vara de combate ao crime organizado, não lhe sendo recomendável a concessão da benesse domiciliar sob pena de afronte à garantia da ordem pública.

Sem mais, ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É o voto.

Belém, 12 de janeiro de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 14/01/2021